Tribunal: STF
Processo: RE 498550
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental – Militar- Contribuição para o Fundo de Saúde – Matéria infraconstitucional – Ausência de repercussão geral. 




1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 586.620/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito, em virtude da sua natureza infraconstitucional. 




2. Agravo regimental a que se nega provimento.